Tribunal: TJBA
Processo: 8053432-74.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8053432-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. MENOR DE IDADE. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONFLITO SUSCITADO ARGUINDO QUE NÃO SERIA SUFICIENTE SER A AÇÃO AJUIZADA POR MENOR IMPÚBERE PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
DIREITO À SAÚDE. ART. 148, IV, C/C ART. 209, DO ECA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL. PRESENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUD
E
. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1058 E IAC 10). JURISPRUDÊNCIA DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DESTA CORTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053432-74.2023.8.05.0000
, em que figuram como suscitante, o
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA
, e como suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em

JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO suscitado
, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro como competente para o processamento e julgamento da causa, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator